Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-07.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Alvará judicial. Pedido que tem por finalidade a transferência de veículo automotor. Único bem deixado pelo falecido, de baixo valor e sujeito à desvalorização. Polo ativo composto pela viúva meeira e herdeiros do falecido, que visam regularizar a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito. Possibilidade. Mitigação do artigo 666 do CPC. Precedente jurisprudencial. Recurso provido.